Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-42.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SERVIDOR
Execução contra a Fazenda Pública – Diferenças salariais – Excesso – Fichas financeiras – Laudo pericial – Prevalência da prova documental - Possibilidade:

– O acórdão exequendo eliminou os pontos de avaliação de desempenho, o que demonstra estar correto o cálculo apresentado pelo município, cotejado com as fichas financeiras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0004840-42.2013.8.26.0602
Voto n°24166
Registro: 2020.0000196592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004840-42.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado ADMILSON DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0004840-42.2013.8.26.0602
Voto n°24166
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0004840-42.2013.8.26.0602
APELANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
APELADO(S): ADMILSON DA SILVA
JUIZ PROLATOR: KARINA JEMENGOVAC
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 24.166
EMENTA
SERVIDOR
Execução contra a Fazenda Pública
Diferenças
salariais Excesso Fichas financeiras Laudo
pericial
Prevalência da prova documental -
Possibilidade:

O acórdão exequendo eliminou os pontos de
avaliação de desempenho, o que demonstra estar
correto o cálculo apresentado pelo município,
cotejado com as fichas financeiras.
RELATÓRIO
Prefeitura Municipal de Sorocaba opôs embargos à execução que lhe
move Admilson da Silva, alegando excesso decorrente de equívocos na conta
de liquidação.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o
crédito de R$ 5.999,17 (cinco mil cento e novecentos e noventa e nove reais e
dezessete centavos), para 10 de setembro de 2015, com a observação de que os
valores apontados deverão ser corrigidos até a data do pagamento. Diante da
sucumbência recíproca, carreou a cada uma das partes o pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios da parte contrária por equidade em
R$500,00, observada a gratuidade recursal em relação ao exequente
(fls.107/108).
Apela a Municipalidade, insistindo na existência de excesso por erro
nos cálculos do perito judicial, entendendo correto o valor apurado por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0004840-42.2013.8.26.0602
Voto n°24166
contadoria. Outrossim, sucumbiu em parte mínima do pedido pois o cálculo
pericial mais se aproxima do valor que apresentou. Deve ser considerado o
princípio da causalidade: ao cobrar valor superior ao devido, o exequente deu
causa à oposição dos embargos. Deve o embargado arcar com a integralidade
dos ônus da sucumbência, ou com percentual superior já que sucumbente na
maior parte (fls.118/125).
Nas contrarrazões, aduz o apelado que a sentença deve ser confirmada
porque fundamentada no laudo pericial. Pede a aplicação de multa à apelante
diante do caráter meramente procrastinatório de seu recurso e, ainda, a fixação
de honorários recursais (fls.128 e verso).
FUNDAMENTOS
1. Observo inicialmente que o agravo retiro interposto pelo apelado
objetivando a rejeição liminar dos embargos (fls.23/25) não foi reiterado nas
contrarrazões.
2. Executa-se título que reconheceu o direito ao recebimento de
diferenças salariais decorrentes de evolução funcional e seus reflexos.
Citada para pagamento da quantia de R$15.240,26 na forma do art.730
do Código de Processo Civil, a Municipalidade opôs embargos.
Perícia judicial contábil, concluiu que a Municipalidade “deve o
montante de R$6.023,83, devidamente aplicados juros, correção monetária e
honorários advocatícios, para 'ADMILSON DA SILVA', ora Embargado, em
10/09;15.” (fls.40/48).
O exequente manifestou-se, requerendo atualização dos valores pelo
IPCA/INPC (fl.92).
Diante da modulação dos efeitos das ADIs no 4357 e 4425, o juiz
determinou a remessa ao perito para observância do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal (fls.95/96).
Em cumprimento ao determinado, o perito apurou crédito em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0004840-42.2013.8.26.0602
Voto n°24166
exequente no valor de R$5.999,17, em 10.9.15 (fls.103/104), valor que foi
acolhido pela sentença (fls.107/108).
3. Na inicial dos embargos, a Municipalidade alegou excesso,
sustentando que os cálculos do exequente observaram a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça apurando-se o montante de R$15.240,26, porém, defendeu
que o valor devido seria de R$4.283,13 (fl.10), sem especificar qual o equívoco
da conta do exequente.
Intimada a manifestar-se sobre o laudo pericial inicial que apurou
devido o valor de R$6.023,83, somente o credor manifestou-se.
Nas razões de apelação, aponta os seguintes “equívocos” no cálculo
pericial:
“1. Na competência 10/2006 o Apelado teve rendimento bruto de R$1.206,97,
mas o perito utilizou o valor de R$1.436,53;
2. Na competência 05/2005 o Apelado teve rendimento bruto de R$1.123,75,
mas o perito utilizou o valor de R$1.330,80;
3. Na competência 09/2004 o Apelado teve rendimento bruto de R$1.076,15,
mas o perito utilizou o valor de R$1.248,77.” (fl.120).
De fato, esses foram os valores utilizados pelo perito; mas nenhum dos
valores adotados pelo perito como “total de vencimentos” do exequente confere
com o valor constante das fichas financeiras.
Certamente o perito utilizou dados incorretos, pertencentes a outro
laudo, uma vez que, se todos os meses indicam valores diversos do constante
nas fichas financeiras, o equívoco não se reduziria a apenas três competências.
De qualquer forma, trata-se de uma pequena diferença (R$1.287,00) e
as fichas financeiras são provas inquestionáveis, devendo prevalecer o saldo
apontado pelo município.
3. O embargado realmente pleiteou valor maior que o devido, incluindo
os pontos de avaliação que foram excluídos em Segundo Grau, devendo agora
arcar com todos os encargos da sucumbência, majorados os honorários para R$
600,00, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0004840-42.2013.8.26.0602
Voto n°24166
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA